Tribunal: TJSP
Processo: 1002673-87.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de gás. Interrupção indevida. Comprovação de pagamento da fatura de consumo. Falha caracterizada. Inexigibilidade reconhecida. Dano moral configurado. Indenização devida. Redução do quantum. Inadmissibilidade. Valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.